Tribunal: TJDFT
Processo: 0721966-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECLAMAÇÃO (12375) 0721966-40.2022.8.07.0000 RECLAMANTE: FELIPE ANDRE DE SOUZA MOREIRA RECLAMADO: TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Cuida-se de reclamação contra o acórdão da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais proferido no julgamento do agravo de instrumento 0700148-95.2022.8.07.9000, com a seguinte ementa: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO – AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Por ocasião do exame do pedido de antecipação da pretensão recursal proferi a seguinte decisão: ‘Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor do recorrente. Agravo de instrumento interposto por FELIPE ANDRE DE SOUZA MOREIRA em que se pretende a antecipação da pretensão recursal. Na origem, a parte autora requereu a concessão de tutela de urgência para compelir o Distrito Federal a realizar convocação por telegrama para participação de fase do certame de heteroidentificação para o cargo de Analista Jurídico da Carreira de Apoio às Atividades Jurídicas de Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Aduziu que Banca Examinadora realizou a convocação para o ato somente por edital publicado no DODF, o que afronta o art. 1o da Lei Distrital n. 1.327/1996. Acrescentou ainda, que entre a data de publicação do edital de convocação e a data de realização da fase do certame transcorreram 9 dias, o que, no seu entender, não seria razoável. O pedido de tutela de urgência foi indeferido em razão de o candidato ter deixado de observar as normas do edital, notadamente o item 14.3 do edital de abertura do concurso. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC/15 confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito. Inicialmente, afasto a aplicação da Lei Distrital n. 1.327/96, que disciplinava a remessa de telegrama aos candidatos aprovados, porque revogada pela Lei Distrital n. 4.949/2012. Além disso, a lei vigente reafirma no seu art. 4o, III, que o edital vincula o candidato. Dito isso, e como bem fundamentado na decisão agravada, o item 14.3 do edital estipulou: “É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados referentes a este concurso público publicados no Diário Oficial do Distrito Federal e(ou) divulgados no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/pg_df_19.” Portanto, é de se reconhecer que o candidato não cuidou de observar as normas de certame, no que se refere ao acompanhamento das convocações realizadas pela Banca Examinadora. Tampouco se pode dizer que o intervalo de 9 dias entre a data da publicação da convocação no órgão oficial de imprensa e a realização da avaliação foi exígua. Assim, ante a ausência de probabilidade do direito, realizada nessa fase sumária, não há como se antecipar a pretensão recursal. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal. Intimem-se a parte Agravada para responder ao recurso. Dispensado o envio de informações.’ 2. Contrarrazões apresentadas com o pedido de manutenção da decisão agravada. 3. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração, porque como dito linhas acima, não se vislumbra a probabilidade do direito em razão ilegalidade no edital, no que se refere à forma e prazo de convocação para a prova de heteroidentificação. Não menos relevante foi a informação trazida em contrarrazões, de reprovação do candidato na prova discursiva, o implica na imediata eliminação do certame. É o caso então, de se manter o mesmo entendimento adotado quando da decisão que indeferiu a antecipação da pretensão recursal. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. 5. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. 6. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em R$ 500,00. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.” Afirma que, ao condená-lo nos ônus da sucumbência, o acórdão contrariou entendimento sedimentado no AgInt no REsp 1.850.535 e no AgInt no AREsp 1167338, no sentido de ser indevida a fixação de honorários recursais no julgamento de AGI. Acrescenta que há ofensa a julgados da 5a Turma Cível do TJDFT, dos quais destaca os acórdãos 1.411.871, 1.238.311, 1.058.516, assim como ao ac. 1.314.708, da 1a Turma Recursal. Sustenta que, a teor do CPC 85, § 11, a condenação em honorários advocatícios em fase recursal depende da existência de condenação prévia, na primeira instância, ao ônus sucumbencial, não sendo o caso. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao acórdão reclamado, a fim de evitar dano irreparável, consistente no trânsito em julgado do recurso (CPC 989, II), e, no mérito, a cassação do decisum. Pugna pela concessão da gratuidade de justiça por não possuir condições de arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento. 2. A reclamação comporta juízo negativo de admissibilidade. Conforme RITJDFT 18, VI, a reclamação visa a dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência vinculante do STJ, qual seja, a sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas. Observa-se, pois, que, somente decisão contrária a precedente qualificado do STJ, isto é, com força vinculante, autoriza a reclamação, não sendo este o caso dos julgados apontados (AgInt no REsp 1.850.535 e AgInt no AREsp 1.167.338), cabendo advertir que não há precedente vinculante do STJ acerca da matéria. Tampouco os demais precedentes colacionados, que sequer decorreram de julgamento da Corte Superior, socorrem ao reclamante A Resolução 03/16 do STJ comporta interpretação restritiva, que deve guardar necessária harmonia com o CPC 988 e o RITJDFT. A reclamação é via excepcional para assegurar a observância da jurisprudência qualificada do STJ. Seu cabimento é restrito àquelas hipóteses. O Tribunal, em regra, não é instância revisora das Turmas Recursais. A inadmissibilidade da reclamação em casos análogos é pacífica na jurisprudência da Câmara, como revelam, dentre tantos outros, os seguintes acórdãos: 1.242.387/Des. Teófilo Caetano; 1.189.168/Desa. Carmelita Brasil; 1.173.547/Des. Gilberto Pereira de Oliveira; 1.087.698/Des. Fernando Habibe; 1.217.659/Des. João Egmont; 1.242.398/Des. Getúlio de Moraes Oliveira; 1.138.222/Desa. Nídia Correa Lima. Posto isso, indefiro a inicial da reclamação, com extinção do processo sem resolução do mérito. Comunique-se à Turma Recursal. Para a eventualidade de agravo interno, fica o reclamante alertado para a multa cominada no CPC 1.021, § 4o. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 18 de julho de 2022 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator